Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714975-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAGO COSTA CARDOSO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YAGO COSTA CARDOSO, tendo por objeto decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que, nos autos da ação penal no 0700309-19.2025.8.07.0006, reavaliou a prisão preventiva do paciente, mantendo a segregação cautelar. Os impetrantes argumentam, em síntese, que: a) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi baseada na gravidade abstrata do delito e em considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, sem fundamentação idônea; b) A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, mesmo após requerimento de sua revogação, sendo que os demais corréus tiveram a prisão preventiva revogada; c) A privação da liberdade do paciente se encontra respaldada em uma decisão proferida sem a devida fundamentação legal, contrariando o artigo 93, IX, da Constituição Federal; d) A prisão preventiva é desproporcional e não há risco à garantia da ordem pública, pois existem medidas cautelares diversas da prisão que garantem a mesma eficácia, sem cercear a liberdade do paciente. Requerem liminarmente a imediata expedição de alvará de soltura, com substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Eis o teor da decisão por meio da qual o Juízo a quo reavaliou a prisão preventiva do paciente: (...) Dito isto, compulsando os autos, verifica-se que o acusado em tela se encontra preso preventivamente desde o dia 13 de janeiro último, para fins de resguardo da ordem pública, em decorrência de suposta prática de infrações descritas como furto circunstanciado tentado e formação de quadrilha. Consta da denúncia: “No dia 13 de janeiro de 2025, no período compreendido entre 04h00min e 04h30min, na Quadra 03, Conjunto B, via pública, Sobradinho/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, bem como pré-ajustados e coordenados, associaram-se para a prática do delito de furto, tendo na data em questão tentado subtrair em favor do grupo coisa alheia móvel consistente em cabos de fibra óptica pertencentes a Vital Rede Neutra de Telecomunicações, cuja consumação não ocorreu por circunstâncias alheias a suas vontades. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o fiscal da empresa Vital – MÁRCIO ANTONIO – foi informado que na data dos fatos em região de Sobradinho haveria uma organização criminosa atuando na subtração de cabos de fibra. Em determinado momento de sua ronda, avistou um veículo Fiat/Uno branco parado próximo a uma galeria subterrânea, oportunidade em que observou 02 (dois) indivíduos saindo desta. Pode identificar, também, que havia um outro veículo dando suporte ao grupo, sendo este um VW/Santana azul. Ademais, noticiou ainda que foi seguido durante todo seu trajeto de ronda por um Renalt/Kwid, e foi obrigado a estacionar próximo a uma delegacia da região por segurança. MÁRCIO acionou a Polícia Militar e descreveu a situação, bem como passou a descrição dos veículos observados. Pouco tempo depois foi avaliar a fiação existente no local, e identificou o rompimento de inúmeros cabos mediante corte de ferramenta destinada a tal fim, o que ocasionou na interrupção do serviço a mais de 3.000 (três mil) pessoas de forma imediata. A guarnição da Polícia Militar composta pelos militares EDVAN e FELIPE avistaram o veículo indicado pela testemunha, e procederam a abordagem do automóvel. A bordo do automóvel encontravam-se os 03 (três) denunciados. Durante o procedimento 01 (um) dos ocupantes do veículo tentou se evadir e dispensar alguns objetos, mas foi contido. Ao longo a vistoria no veículo abordado, foram localizadas inúmeras ferramentas de corte e afins, sabidamente utilizadas como instrumentos para a prática do delito noticiado. Foram informados, ao final, que o veículo VW/Santana que dava apoio à empreitada criminosa foi abandonado na Quadra 08 de Sobradinho/DF, juntamente com um reboque que seria utilizada para transporte dos cabos subtraídos, bem como em seu interior foi encontrado ferramental semelhante aos localizados com os flagranteados. Os elementos trazidos pela Autoridade Policial, especialmente a narrativa do preposto da vítima, indica a existência de uma associação criminosa composta por, ao menos, 04 (quatro) indivíduos, bem organizada e estruturada, especializada na prática de furto de cabos de fibra e energia. A apreensão de 02 (dois) automóveis com ferramental idêntico – e tendo sido avistados pela testemunha no local dos fatos –, bem como a existência de anotações relativas ao acusado YAGO acerca da prática do mesmo crime, indicam, novamente, para a existência real de uma associação criminosa destinada à subtração de cabos de energia e fibra ótica, composta por vários indivíduos, especialmente os 03 (três) denunciados presos em flagrante.” Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e processual da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Na esteira, conforme se identifica da decisão decretou a custódia cautelar do réu, ID 22581806, destacou-se que: “Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tentado, e associação criminosa a partir das imagens (de cabos rompidos, do local da infração penal, dos dois veículos envolvidos e do reboque) e dos depoimentos dos policiais militares e do funcionário da pessoa jurídica, bem como dos objetos apreendidos: uma chave de fenda, um arco de serra, uma lâmina de serra, uma faca de serra, uma alavanca manual e uma de grande porte, uma corda, uma marreta e um alicate para corte de cabos. De acordo com o funcionário Márcio, a ação dos indivíduos gerou o rompimento dos cabos de transmissão e afetou diretamente a atividade, paralisando serviços de telefonia e internet para 3.816 clientes, tornando, assim, a ação concretamente mais gravosa, tendo em vista as consideráveis consequências do suposto delito. Yago possui condenação definitiva por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e uma passagem de 2024 por furto qualificado pelo concurso de pessoas também envolvendo cabos de transmissão. Além disso, estava em cumprimento de penas alternativas, conforme processo de execução em curso na VEPEMA. Nesse contexto, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, inclusive quanto aos autuados primários, em face da gravidade em concreto dos delitos sob apuração. Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” Do contexto fático-probatório, não se identifica nenhuma mudança capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente a conservação de seus elementos. Para a hipótese, a segregação do acusado guarda cautelaridade necessária à mantença da ordem pública, porquanto, em tese, tem risco à reiteração delitiva. De outro lado, justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta, saneamento do feito e instrução probatória designada para o próximo dia 28 de abril, às 17 horas. De mais a mais, inexiste, no contexto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva. (...) (id. 70908194 – p. 158/159) No caso concreto, estou a manter, por ora, o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece terem razão os impetrantes quando afirmam que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea ou fundamentos genéricos acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. A prisão em flagrante do paciente, aliado aos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, aponta para a materialidade dos delitos e demonstra a existência de indícios de autoria. Os policiais foram informados por meio do fiscal da empresa de telefonia que uma “quadrilha” que furta cabos de fibra ótica/energia estava atuando na região de Sobradinho. Com o deslocamento da guarnição policial ao local dos fatos, o paciente foi preso em flagrante juntamente com outras duas outras pessoas, na posse de instrumentos normalmente usados para o corte de cabos de energia ou fibra ótica (lâmina de serra, chave de fenda, faca, cegueta, marreta, corda). Além disso, localizou-se um veículo abandonado pelo grupo e uma carretinha. Com a investigação policial, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente e outros dois investigados, tendo sido a inicial acusatória recebida pelo Juízo a quo, a corroborar a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria. O perigo na liberdade do réu também está evidenciado. Como bem destacado na decisão proferida pelo Juiz do NAC, a ação dos indivíduos gerou o rompimento dos cabos de transmissão e afetou diretamente a atividade, paralisando serviços de telefonia e internet para 3.816 clientes, tornando, assim, a ação concretamente mais gravosa, tendo em vista as consideráveis consequências do suposto delito. Salientou-se, ainda, que o ora paciente possui condenação definitiva por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e uma passagem de 2024 por furto qualificado pelo concurso de pessoas também envolvendo cabos de transmissão. Não bastasse, estava em cumprimento de penas alternativas, conforme processo de execução em curso na VEPEMA. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os inquéritos policiais e os processos penais em andamento, ainda que não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva. Não há, portanto, que se falar em gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente, acrescido do fato de que a medida extrema da segregação cautelar também esta ancorada na necessidade de conter o ímpeto delitivo do denunciado. Acrescenta-se que este Tribunal “possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.” O critério temporal é subjetivo e não pode ser balizado por medidas exclusivamente aritméticas. Desse modo, uma vez constatado que os motivos ensejadores da medida extrema da segregação cautelar continuam hígidos, é certo que o requisito da contemporaneidade revela-se presente. Destaca-se, ainda, numa análise superficial, que os demais corréus, beneficiados por decisão que revogou a prisão preventiva, são primários e não apresentam passagens criminais, distinguindo-se da situação do paciente. Logo, ao menos neste momento, não verifico motivos para aplicar ao paciente a mesma compreensão adotada para os demais denunciados. Diante desse quadro fático, delineado a partir dos elementos de informação contidos nos autos, observo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública. No mais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, de igual maneira, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Finalmente, a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão pela qual se manteve a prisão preventiva do paciente ocorreu de forma fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte desta Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora